Tribunal: TJSP
Processo: 2275499-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que desacolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica mas, reconhecendo a dissolução da empresa executada, determinou a inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo, em razão da sucessão processual – Insurgência do agravante – Não acolhimento - Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que desacolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica mas, reconhecendo a dissolução da empresa executada, determinou a inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo, em razão da sucessão processual – Insurgência do agravante – Não acolhimento - Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda em razão da dissolução regular da sociedade devedora – Extinção da pessoa jurídica, que deve ser sucedida pelos sócios - Inteligência do art. 110 do CPC - Recurso desprovido.